Tribunal: TJMT
Processo: 0004124-73.2016.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004124-73.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (APELADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.532.232/0001-65 (APELADO), A. F. BARISON EIRELI - ME - CNPJ: 17.769.349/0001-95 (APELADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS – CONDENAÇÃO DA HABILITANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA – ART. 17 DA LEI No. 11.101 /05 – DA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO CABERÁ AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Nos termos em que dispõe o art. 17 da Lei no. 11.101/2005, em face da decisão judicial que resolve a habilitação ou a impugnação ao crédito em sede de falência ou de recuperação judicial cabe recurso de agravo de instrumento, razão pela qual não se aplica o princípio da fungibilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004124-73.2016.8.11.0037

APELANTE:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

APELADOS:

CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP, M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME, A. F. BARISON EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, que julgou improcedente a Impugnação de Crédito no. 0004124-73.2016.11.0037 proposta em face da empresa
CONSTRUTORA ALFER LTDA.
, que se encontra em recuperação judicial.

Nas razões recursais coligidas no Id 105401034, a apelante, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, defende a necessidade de reforma integral do decisum, sob a justificativa de que
“instruiu o feito com todos os documentos necessários (cédula de crédito, planilha de cálculo, denominada ficha gráfica e demonstrativo do débito) para demonstrar os fatos que constituem o seu direito, qual seja, de ser reconhecido e habilitado o crédito de R$391.384,42 (trezentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)”
(sic).

Acrescenta, com isso, que
“a parte apelante cumpriu o ônus de demonstrar que o crédito inicialmente arrolado pelas apeladas não observou as cláusulas contratuais, pois deixou de aplicar os encargos previstos na cédula de crédito e não atualizou os valores até a data do pedido de recuperação judicial”
(sic), cujos termos afiança que não foram especificamente impugnados pelo grupo recuperando.

Diante desses fatos, e arguindo que
“o crédito habilitado deve ser atualizado até a data do pedido de recuperação judicial”
(sic), requer o provimento deste apelo, para que
“seja reconhecido e arrolado o crédito de R$391.384,42 (trezentos e noventa e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), fundado na CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO (B40530894-7), na classe de credores quirografários da recuperação judicial das apeladas, com base nos fundamentos expostos, mormente, a apresentação de ficha gráfica (cálculo pormenorizado); do extrato bancário; da cédula que fixou os encargos; diante da ausência de impugnação específica e de produção de provas das apeladas; e, por fim, da regra do artigo nono, da Lei 11.101/2005”
(sic), invertendo-se o ônus da sucumbência.

Preparo recolhido (Id 105745954).

As contrarrazões foram ofertadas no Id 105401042, em que as apeladas, em preliminar, requerem o não conhecimento do recurso, ante o manejo de recurso diverso do previsto na legislação de regência, e no mérito, defende a legalidade da decisão, postulando, assim, pelo desprovimento deste recurso.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra do
Dr. Ezequiel Borges de Campos
, opina pelo
“pelo acolhimento da preliminar de inadmissibilidade recursal e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso, no sentido de julgar parcialmente procedente a impugnação de crédito possibilitando a atualização da dívida, incluindo os encargos moratórios, até a data do pedido de recuperação judicial”
(Id 119556967).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos, e desde logo adianto que o recurso não merece ser conhecido por descabido na espécie.

Isso porque a atual legislação que disciplina a recuperação judicial e a falência do empresário e da sociedade empresária prevê, especificamente em seu artigo 17, que
“da decisão judicial sobre impugnação,
caberá agravo
”
.

Fácil concluir, portanto, que se o pedido de habilitação se processou nos termos da Lei no. 11.101/2005, o recurso cabível contra a decisão que julgou o incidente é o de agravo de instrumento, e não o de apelação.

A interposição do recurso de apelação, no caso em apreço, configura erro grosseiro, com o que resta afastada a aplicação do princípio da fungibilidade.

Aliás, segundo o STJ, o princípio da fungibilidade exige que haja dúvida objetiva sobre o recurso a ser interposto, a inexistência de erro grosseiro, e que o recurso equivocado tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de qualquer uma dessas condições torna impossível sua aplicação.

Nesta demanda inexiste dúvida objetiva, pois a Lei de Recuperação Judicial é clara ao estabelecer de modo inequívoco qual o recurso a ser manejado contra decisão que julga a impugnação (art. 17). Por conseguinte, trata-se de erro grosseiro, sendo vedado valer-se do princípio da fungibilidade recursal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO INOBSERVÂNCIA AO ART. 17 DA LEI 11.101/2005 – CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – APLICAÇÃO VEDADA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O art. 17 da Lei 11.101/2005 estabelece que da decisão que julga a Impugnação deve ser interposto Agravo de Instrumento.

Para valer-se do princípio da fungibilidade é preciso haver dúvida objetiva quanto ao Recurso a ser interposto, inexistir erro grosseiro, e que o Recurso equivocado tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. A ausência de qualquer um desses requisitos impede sua aplicação, conforme entendimento do STJ.”
(N.U 0006527-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

No mesmo trilhar, é o entendimento de outros Tribunais:

“
Recuperação Judicial – Habilitação de crédito trabalhista – Interposição de apelação – Incidência do art. 17 da Lei 11.101/2005 – Cabimento do recurso de agravo de instrumento – Erro crasso – Inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Precedentes – Recurso não conhecido
.”
(TJSP; Apelação Cível 0073149-69.2013.8.26.0100; Relator (a): Fortes Barbosa; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível – 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento: 10/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA.
DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INÉPCIA DA INICIAL.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO CREDOR/REQUERENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGA A IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO CABE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 17 DA LEI No 11.101/2005. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.”
(TJ-PR – APL: 00046622020178160089 PR 0004662-20.2017.8.16.0089 (Decisão monocrática), Relator: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 04/05/2020, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA.
HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. DECISÃO QUE JULGA O PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR É ATACÁVEL MEDIANTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de extinção do pedido de habilitação retardatária em relação ao valor principal e de procedência do pedido de habitação dos juros moratórios e da multa tributária. Pretende a parte autora a habilitação do valor R$ 18.077,36, referente a contribuições devidas pela empresa falida.Nos termos do artigo 17 da Lei no 11.101/2005, aplicável ao caso em comento em razão da falência ter sido decretada em 07.10.2009 (ação falimentar ajuizada em 16.09.2009 - 080/1.09.0001301-0), o recurso cabível contra a decisão que julgar a habilitação de crédito é o agravo de instrumento. A interposição do recurso de apelação, no caso em apreço, configura erro grosseiro, com o que resta afastada a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. A parte autora ingressou com ação de cobrança para buscar a satisfação de seu crédito, tendo o magistrado, na origem, após a realização de emenda da inicial, determinado a re-autuação do feito como habilitação retardatária. Contudo, o demandante, por ocasião da réplica, não impugnou, expressamente, a decisão judicial antes referida (fls. 91-94), tendo o feito prosseguimento com a prolatação da sentença ora recorrida.O que se está a julgar é ação de habilitação retardatária de seu crédito, ainda que a parte apelante insista no argumento de que, em realidade, se trata de ação de cobrança. Ao atender à determinação de emenda da inicial e não exigir expressamente a modificação da espécie da ação, a parte concordou com o prosseguimento na forma de habilitação. Tampouco interpôs recurso à decisão que alterou o formato da ação, não podendo, nesta seara recursal, invocar a nulidade do processado.Sendo assim, o não conhecimento da apelação é medida impositiva. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.”
(TJ-RS – AC: 70062456728 RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/04/2016, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2016)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade, o que faço com fundamento no art. 932, III, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022